Tribunal: STJ
Processo: 0045012-73.2023.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975069 - MG (2025/0228316-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDUARDO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: WAGNER DA CONCEIÇÃO RAMOS - MG047134
AGRAVADO
: GEAN ERENALDO VEGA MATOS
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA GLÓRIA - MG088104
AGRAVADO
: JOAO PEDRO SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que reduziu o aumento da pena-base fixado pelo magistrado de primeiro grau em razão da
quantidade e natureza da droga apreendida.
2. Os réus foram condenados por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com
penas redimensionadas pelo TJMG, que reduziu o aumento da pena-base.
3. O Ministério Público alegou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização
da pena, sustentando que a apreensão de 27 kg de crack justificaria aumento superior ao padrão
genérico adotado pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base em razão da quantidade
e natureza da droga apreendida, fixado pelo Tribunal de origem, foi proporcional e adequado,
considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem apresentou fundamentação adequada para a fixação do
de
quantum
aumento da pena-base, não havendo que se falar em omissão no acórdão recorrido.
6. Em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, a Corte antecedente entendeu que a
exasperação da pena-base perpetrada pelo magistrado de 1o grau, em razão da quantidade de
droga apreendida em poder dos recorridos, se deu de forma desproporcional, razão pela qual
reduziu esse aumento.
Documento eletrônico VDA51300234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cb1c0771-3608-4d04-a949-5c993c541774

7. A individualização da pena constitui atividade discricionária do julgador, passível de revisão
por este Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia —
circunstâncias que não se verificam no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da
proporcionalidade, sendo passível de revisão nesta instância especial apenas em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.663.026/AL, relator Ministro Joel
STJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
5/8/2025
14/8/2025
AgRg no HC
HC
819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no
921.385/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cb1c0771-3608-4d04-a949-5c993c541774

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975069 - MG (2025/0228316-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDUARDO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: WAGNER DA CONCEIÇÃO RAMOS - MG047134
AGRAVADO
: GEAN ERENALDO VEGA MATOS
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA GLÓRIA - MG088104
AGRAVADO
: JOAO PEDRO SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que reduziu o aumento da pena-base fixado pelo magistrado de primeiro grau em razão da
quantidade e natureza da droga apreendida.
2. Os réus foram condenados por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com
penas redimensionadas pelo TJMG, que reduziu o aumento da pena-base.
3. O Ministério Público alegou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização
da pena, sustentando que a apreensão de 27 kg de crack justificaria aumento superior ao padrão
genérico adotado pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base em razão da quantidade
e natureza da droga apreendida, fixado pelo Tribunal de origem, foi proporcional e adequado,
considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

5. O Tribunal de origem apresentou fundamentação adequada para a fixação do
de
quantum
aumento da pena-base, não havendo que se falar em omissão no acórdão recorrido.
6. Em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, a Corte antecedente entendeu que a
exasperação da pena-base perpetrada pelo magistrado de 1o grau, em razão da quantidade de
droga apreendida em poder dos recorridos, se deu de forma desproporcional, razão pela qual
reduziu esse aumento.
7. A individualização da pena constitui atividade discricionária do julgador, passível de revisão
por este Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia —
circunstâncias que não se verificam no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da
proporcionalidade, sendo passível de revisão nesta instância especial apenas em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.663.026/AL, relator Ministro Joel
STJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
5/8/2025
14/8/2025
AgRg no HC
HC
819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no
921.385/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão de minha Relatoria que, fundamentada no art.
ESTADO DE MINAS GERAIS
253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (e-STJ, fls. 2842-2850).
O
insiste na tese de que o acórdão recorrido, ao reduzir o aumento da pena-
Parquet
base fixado pelo magistrado sentenciante, incorreu em manifesta violação aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, porquanto a apreensão de 27 quilos de crack
justifica a exasperação da pena-base em fração superior ao parâmetro de 1/10.
Alega que a padronização da motivação utilizado pelo Tribunal
compromete a
a quo
proporcionalidade da pena ao igualar casos evidentemente distintos, como o de um réu com 1 kg
de cocaína e outro com 27 kg. Diante dessa distorção, opôs embargos de declaração e recurso
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

especial, apontando a omissão do acórdão quanto à gravidade do caso concreto, e defendeu que a
apreensão de 27 kg de crack justifica o aumento da pena-base acima do padrão genérico adotado
pela Câmara, conforme procedeu o juiz de primeiro grau.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora, a fim de se dar provimento ao recurso especial do Ministério Público para exasperar a
fração de aumento da pena base, nos termos da sentença de primeiro grau, especificamente, para
os vetores preponderantes da quantidade e natureza da droga (e-STJ, fls. 2856-2864).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Conforme consignado na decisão agravada, os réus foram condenados em primeiro
grau de jurisdição pela prática dos seguintes delitos:
FÁBIO PEREIRA MELO - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, c
(i)
/c art. 61, I , e art. 65, III, ‘d’, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal;
GEAN ERENALDO VEGA MATOS - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no
(ii)
11.343/06, c/c art. 65, III, ‘d’, tudo na forma do art. 69, ambos do Código Penal;
EDUARDO GABRIEL RODRIGUES - art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06;
(iii)
JOÃO PEDRO SILVA DE LIMA - art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
(iv)
Irresignadas, as partes recorreram, tendo a 3a Câmara Criminal do TJMG dado
parcial provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa, para redimensionar as
reprimendas dos acusados.
No tocante à fixação da pena-base, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343
/2006, a Corte antecedente entendeu que a exasperação perpetrada pelo magistrado primevo, em
razão da quantidade de droga apreendida em poder dos recorridos, se deu de forma
desproporcional, razão pela qual reduziu esse aumento, nos seguintes termos:

"- Do quantum de exasperação da pena-base
Em relação ao quantum de elevação da reprimenda, em observância aos Princípios da
Proporcionalidade e Individualização da Pena, adota-se, nesta C. Câmara Criminal o
Critério do Intervalo.
Dessa forma, considera-se, para exasperação da pena-base, a diferença entre a pena
mínima e máxima em abstrato, dividida por dez, que é o número de circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

Assim, a pena-base do Crime de Tráfico de Drogas deve ser elevada em 01 (um) ano
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a cada circunstância judicial desfavorável.
Verifica-se, portanto, que a pena-base imposta aos Apelantes Gean (2o), João Pedro
(3o), Eduardo (4o) e Fábio (4o), em relação ao Crime previsto no art. 33 da Lei 11.343
/06, encontra-se em patamar superior ao obtido com o Critério do Intervalo,
impondo- se, portanto, a redução.
Neste ponto, cumpre expor que, conquanto o Magistrado Singular tenha fixado
quantum diferente em relação ao Réu João Pedro (3°), não deve ser observada a
proporcionalidade adotada pelo MM. Juiz a quo, visto que o Critério do Intervalo,
adotado por esta Turma Julgadora, é mais benéfico ao 3° Apelante.
Assim, tendo em vista a manutenção de
judiciais desfavoráveis (
três circunstâncias
,
e
de entorpecentes), a pena-base do Crime
culpabilidade
natureza
quantidade
de Tráfico de Drogas, imposta a Gean (2o), João Pedro (3o), Eduardo (4o) e Fábio
(4o), deve ser reduzida ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos)
" (e-STJ, fl. 2502, grifou-se).
dias- multa.
Por ocasião do julgamento do aclaratórios, o Colegiado destacou:

"Ao contrário do alegado, destaca-se que os fundamentos que ensejaram a redução da
pena-base em relação ao Delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, foram
claramente expostos no v. Acórdão, conforme se pode observar por trechos extraídos
do Aresto:

“(...)
3. Da Dosimetria da Pena
3. 1 Da Pena-base (Da Defesa dos 2o, 3o e 4o Apelantes) As Defesas de Gean (2o),
João Pedro (3o), Eduardo (4o) e Fábio (4o) almejam a redução da pena-base.
Razão parcial assiste a Gean (2o), João Pedro (3o), Eduardo (4o) e Fábio (4o).
Salienta-se, ademais, que a pena-base de Gean (2o) e Fábio (4o), em razão da
condenação do Crime previsto no art. 35 da Lei 11.343806, foi fixada no mínimo
legal, encontrando-se o pedido defensivo, portanto, prejudicado.
Ressai da r. Sentença (doc. 230) que, na primeira fase do Critério Trifásico, a MMa
Juíza a quo, no exame das circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP e art. 42
da Lei 11.343/06, reputou desfavoráveis a culpabilidade, consequências e a
quantidade e natureza das drogas, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de
reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, à exceção de João Pedro (3°), a qual teve as mesmas
circunstâncias avaliadas negativamente, mas a pena-base estabelecida em 10 (dez)
anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos anos.
Em relação a culpabilidade, analisada como circunstância judicial (art. 59, do CP),
exige maior grau de censurabilidade da conduta do agente, a qual deve ser
fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto. Ademais, deve ser
avaliado o Juízo de reprovação social do crime e do autor do fato.
In casu, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, nos termos da r.
Sentença (doc. 230), visto que, através das provas orais e documentais colhidas
supratranscritas, foi evidenciado que os Réus premeditaram o delito, valendo-se,
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

inclusive, de veículo de transporte funerário, para tentar ocultar e disfarçar a prática
delitiva.
Nos termos do entendimento dos Tribunais superiores, a premeditação constitui
elemento idôneo a justificar a valoração negativa da culpabilidade (Precedentes: AgRg
no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.205900-4/001,
9/9/2024
16/9/2024
Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
, publicação da súmula em
); TJMG - Apelação Criminal
26/06/2024
26/06/2024
1.0000.23.183216-3/002, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8a CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em
, publicação da súmula em
)
12/09/2024
13/09/2024
No que tange as consequências do crime, verifica-se que o Magistrado Singular a
valorou negativamente, ao fundamento de que “considerando que haveria
a distribuição dos mais de vinte e sete quilos de entorpecentes para os traficantes
locais, entendo que essa também deve pesar em desfavor do réu, uma vez que causaria
elevado dano ao bem jurídico tutelado, qual seja a Saúde Pública dessa cidade”
(r. Sentença, doc. 230).
Ocorre que a análise desfavorável da referida circunstância (consequências do crime)
deve ser afastada, visto que a atuação diligente das Polícias Federal, Civil e Militar e
da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que empenharam
esforços nas investigações e cumprimento de diligências, obtiveram êxito em
apreender o entorpecente e evitar a distribuição deste.
Verifica-se, ademais, que as consequências do delito são inerentes ao próprio tipo
penal perpetrado, contra a saúde pública (Tráfico de Drogas), motivo pelo qual
incabível a análise desfavorável (Precedente: TJMG - Apelação Criminal
1.0000.23.121214-3/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
, publicação da súmula em
30/04/2024
).
02/05/2024
Acrescenta-se, ainda, que a quantidade e natureza da droga, serão observadas a seguir,
em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, não podendo ser aqui valoradas, sob pena de
incorrer em bis in idem.
Nesse sentido, o art. 42 da Lei 11.343/06 estipula que a pena-base pode ser elevada
quando a natureza e a quantidade de droga recomendarem.
In casu, observa-se que, no dia
, foram apreendidas 27 “porções” de crack,
30/05/2023
com massa de 27,575kg (vinte e sete quilogramas e quinhentos e setenta e cinco
gramas), conforme Laudo Definitivo de Drogas (doc. 11, fls. 23/25).
Em relação à natureza do entorpecente – cocaína –, esta deve ser considerada
desfavorável, pois se trata de droga de alta nocividade à saúde e grande poder
viciante, seguindo o critério do art. 42 da Lei 11.343/06. No mesmo sentido, verifica-
se que a quantidade apreendida (27,575kg) é expressiva, de modo a justificar a
elevação da pena-base.
- Do quantum de exasperação da pena-base
Em relação ao quantum de elevação da reprimenda, em observância aos Princípios da
Proporcionalidade e Individualização da Pena, adota-se, nesta C. Câmara Criminal o
Critério do Intervalo.
Dessa forma, considera-se, para exasperação da pena- base, a diferença entre a pena
mínima e máxima em abstrato, dividida por dez, que é o número de circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

Assim, a pena-base do Crime de Tráfico de Drogas deve ser elevada em 01 (um) ano
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a cada circunstância judicial desfavorável.
Verifica-se, portanto, que a pena-base imposta aos Apelantes Gean (2o), João Pedro
(3o), Eduardo (4o) e Fábio (4o), em relação ao Crime previsto no art. 33 da Lei 11.343
/06, encontra-se em patamar superior ao obtido com o Critério do Intervalo, impondo-
se, portanto, a redução.
Neste ponto, cumpre expor que, conquanto o Magistrado Singular tenha fixado
quantum diferente em relação ao Réu João Pedro (3°), não deve ser observada a
proporcionalidade adotada pelo MM. Juiz a quo, visto que o Critério do Intervalo,
adotado por esta Turma Julgadora, é mais benéfico ao 3° Apelante.
Assim, tendo em vista a manutenção de três circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, natureza e quantidade de entorpecentes), a pena-base do Crime
de Tráfico de Drogas, imposta a Gean (2o), João Pedro (3o), Eduardo (4o) e Fábio (4o),
deve ser reduzida ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-
multa (...)”. (Apelação Criminal no 1.0000.24.364664-3/001)

O julgado não é, assim, obscuro quanto à questão sustentada pelo Embargante, tendo
adotado fundamentos claros e coesos para reduzir a pena-base dos Réus, em relação
ao Crime de Tráfico de Drogas." (e-STJ, fls. 2577-2580).
Como se vê, o Tribunal de origem, ainda que em sentido desfavorável à pretensão do
então embargante, apresentou fundamentação adequada para a fixação do "quantum" de aumento
da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida.
Assim, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, cumpre registrar inicialmente que a individualização da pena é
uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo,
permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na
dosimetria.
Nesse sentido:
"[...]
4. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão
apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no
presente caso.
5. No caso, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito de
organização criminosa foram considerados reprováveis.
Isso porque os réus integram organização que é extensão da facção Primeiro
Comando da Capital (PCC); atuavam com considerável violência e agressividade e
porque, por fim, ceifaram vidas. São fundamentos válidos e concretos para o
recrudescimento das penas-base.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

Teses de julgamento: "1. Não é possível acolher o pleito absolutório por insuficiência
de provas, quando a Corte originária conclui de modo contrário, isto em razão da
Súmula n. 7 do STJ. 2. A individualização da pena deve observar os parâmetros
legais e o princípio da proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas em casos
de flagrante ilegalidade ou teratologia".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.058.367/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
27/6/2025
968.501/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
7/3/2025
(AgRg no AREsp n. 2.663.026/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

No que se refere à análise do art. 42 da Lei 11.343/2006, observa-se, a partir da
leitura do excerto acima transcrito, que o Colegiado, ao reformar a sentença proferida pelo Juízo
de primeiro grau, reduziu o acréscimo aplicado à pena-base, tendo atribuído um aumento de 2
anos à referida vetorial (quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida).
Noutro giro, cabe registrar que "a natureza e a quantidade da droga são elementos
que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise" (AgRg no HC n.
819.367/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 19/10
16/10/2023
/2023.)
Corrobora:

"[...]
2. O STF e o STJ têm entendimento firmado de que as vetoriais da natureza e da
quantidade de entorpecentes devem ser feitas em conjunto.
3. Hipótese em que a míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do
paciente à atividade criminosa, e uma vez preenchidos os demais requisitos legais, é
de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração
máxima (2/3).
4. Agravo regimental não provido.'' (AgRg no HC n. 921.385/MG, de minha
Relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Anote-se, por oportuno, que não se desconhece a pacífica jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, suscitada pelo recorrente, no sentido de que, na fixação da pena-
base, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga.
Todavia, no caso concreto, observa-se que o acréscimo aplicado à pena-base pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 02 anos -, em razão da quantidade e da
natureza da droga apreendida (27,575 kg de crack), revela-se satisfatório, não se mostrando
desarrazoado a ponto de justificar a atuação excepcional desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

É como voto.
Documento eletrônico VDA51301537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: 6f484bec-2dc7-4154-974b-5aa7104db81d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228316-4
AREsp 2.975.069 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00450127320238130105 10000243646643009 450127320238130105
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDUARDO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: WAGNER DA CONCEIÇÃO RAMOS - MG047134
AGRAVADO
: GEAN ERENALDO VEGA MATOS
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA GLÓRIA - MG088104
AGRAVADO
: JOAO PEDRO SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: EDUARDO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: WAGNER DA CONCEIÇÃO RAMOS - MG047134
AGRAVADO
: GEAN ERENALDO VEGA MATOS
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA GLÓRIA - MG088104
AGRAVADO
: JOAO PEDRO SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055516141910<5854@
2025/0228316-4 - AREsp 2975069 Petição : 2025/0091342-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:57
Código de Controle do Documento: 7C3E6B7E-3566-4CD2-82BD-A7B54790417D